Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734074-35.2021.8.07.0001 RECORRENTES: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA RECORRIDOS: RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO, LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO. TÍTULO PÚBLICO DO SÉCULO PASSADO. VALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Sendo o caso de rescisão contratual por inadimplemento, atrai-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. O princípio da publicidade, previsto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal, relaciona-se ao princípio democrático, ao direito à informação e à transparência do Estado, não sendo possível a sua flexibilização, exceto na hipótese de lesão à intimidade, segredo de justiça ou previsão legislativa específica. 3. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na produção de prova pericial, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, é poder-dever instrutório do magistrado, insculpido no art. 370 do Código de Processo Civil, o deferimento da realização da prova, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível. 4. Recurso conhecido e provido para cassar a Sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem a fim de realização da devida instrução processual. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 435 do CPC, defendendo ser plenamente possível a juntada de novas provas em segunda instância, visto que a ciência acerca da existência da prova se deu apenas naquele momento processual. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigo 295 do Código Civil, sob o argumento de que os recorridos utilizaram de má-fé para ludibriar o seu próprio cliente, imputando-lhe todos os riscos do negócio, por meio de inclusão de termo de responsabilidade em meio a procuração genérica, em desrespeito à boa-fé processual e ao texto legal; d) artigos 166, inciso II, 167, inciso II, ambos do Código Civil, asseverando que o contrato de compra e venda trata, na verdade, de objeto impossível para seu objetivo final. Afirmam que o contrato é simulado porque possui declarações e condições não verdadeiras. Requerem a declaração de nulidade do contrato celebrado e o retorno ao status quo, com a devolução do montante pago. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos artigos 166, inciso II, 167, inciso II, e 295, todos do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023